Tribunal: TJPA
Processo: 0802469-12.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802469-12.2025.8.14.0012

APELANTE: FLORA BARATA ASSUNCAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO OU EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. TEMA 1198 DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, por entender que se reconhece o abuso do direito de ação em casos de ajuizamento repetitivo de processos com intuito doloso, uma vez que tal comportamento viola a ética processual e o princípio da eficiência, configurando assédio processual e litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a extinção liminar do processo, sob fundamento de litigância predatória, poderia ocorrer sem prévia intimação da parte autora para manifestação específica; e

(ii) definir se a ausência de determinação de emenda da petição inicial, nos termos do Tema 1198 do STJ e do art. 321 do CPC, configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1198 do STJ autoriza o magistrado, diante de indícios de litigância abusiva, a determinar fundamentadamente a emenda da petição inicial para demonstração do interesse de agir e autenticidade da postulação, observada a razoabilidade do caso concreto.

4.

No caso concreto, inexiste qualquer determinação prévia de emenda da inicial ou de complementação documental voltada à regularização das supostas irregularidades apontadas na sentença, nos termos mencionados no tema.

5. A extinção liminar do feito sem prévia intimação da parte autora caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

rata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FLORA BARATA ASSUNÇÃO em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Suspensão de Descontos em Benefício Previdenciário, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0802469-12.2025.8.14.0012) ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
Por todo o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, sem honorários.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Argumenta que a extinção liminar do feito ocorreu sem prévia intimação para emenda da inicial ou manifestação específica acerca dos fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença extintiva, com o regular prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual e suposta litigância predatória.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece anulação.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem extinguiu o feito sob fundamento de suposta litigância predatória, reputando configurado abuso do direito de ação em razão da multiplicidade de demandas semelhantes patrocinadas pela procuradora da parte autora.

Todavia, observa-se que não foi oportunizada à parte autora manifestação específica acerca das circunstâncias utilizadas como razão de decidir, circunstância que caracteriza típica hipótese de decisão-surpresa, vedada expressamente pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Dispõem os referidos dispositivos:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Nesse contexto, embora o magistrado possua poderes para prevenir e reprimir eventuais abusos processuais, nos termos do art. 139, III, do CPC, deve, em respeito a violação do Princípio da Vedação da Decisão Surpresa, previamente intimar a parte autora para manifestação, ainda que, após tal observância, conclua que seja caso de manter seu posicionamento.

O Tema 1198 foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

No caso concreto, entretanto, inexiste qualquer determinação prévia de emenda da inicial voltada à regularização das supostas irregularidades apontadas na sentença.

A extinção liminar ocorreu diretamente, sem prévia intimação para esclarecimentos, complementação documental ou manifestação específica acerca da alegada litigância predatória.

Tal circunstância evidencia
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade da sentença.

A jurisprudência pátria
[1]
vem consolidando entendimento no sentido de que a extinção do processo por suposta litigância predatória exige prévia intimação da parte autora para emendar a inicial, sendo inviável o indeferimento liminar da inicial sem tal medida, sob risco de proferir decisão surpresa passível de anulação.

2. Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação,
e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de ausência de interesse processual em razão de suposta litigância predatória. A decisão foi proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Materiais e Morais proposta por consumidor em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base em indícios de litigância predatória, sem prévia intimação da parte autora para emendar a petição inicial e demonstrar a autenticidade da postulação e o efetivo interesse processual, à luz do art. 321 do CPC e do Tema Repetitivo 1.198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.198) determina que, diante de indícios de litigância predatória, o juiz deve oportunizar à parte autora a demonstração da legitimidade da postulação e do interesse processual, mediante emenda da inicial.

4. A extinção liminar do feito sem observância do contraditório, da ampla defesa e do procedimento legal ofende os princípios constitucionais do devido processo legal e o art. 321 do CPC.

5. A sentença recorrida deixou de observar o rito legal e os precedentes obrigatórios, o que enseja sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a emenda da petição inicial e o prosseguimento do feito, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.198/STJ.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por ausência de interesse processual, com base em indícios de litigância predatória, exige prévia intimação da parte autora para emendar a inicial e demonstrar a autenticidade da postulação, nos termos do art. 321 do CPC e do Tema Repetitivo 1.198 do STJ.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005199420258140067 30398587, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª Turma de Direito Privado)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. DECISÃO SURPRESA . ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE . AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. A extinção do feito ocorreu sem prévia determinação de emenda à inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa do conflito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da petição inicial sem a concessão de prazo para emenda configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da cooperação; e (ii) saber se a comprovação de tentativa de resolução administrativa é requisito essencial para o ajuizamento de ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O indeferimento da petição inicial sem prévia intimação da parte para regularização viola os princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa e da cooperação, configurando cerceamento de defesa. 4. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado deve conceder o prazo de 15 dias para que o autor corrija vícios ou irregularidades na inicial, sendo nula a sentença que extingue o processo sem observar essa oportunidade . 5.O art. 320 do CPC exige apenas que a inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não incluindo a comprovação de tentativa administrativa, salvo quando expressamente prevista em lei. 6 . Não encontra respaldo legal a exigência de comprovação de tentativa administrativa em uma ação em que se busca a repetição em dobro de indébito e uma indenização por danos morais, configurando imposição processual indevida e cerceadora do direito de ação. É evidente que nenhum banco concordará, pela via extrajudicial, com a repetição em dobro e com a indenização por danos morais. 7. Apenas nas ações em que se pleiteia a exibição de documentos ou a prestação de contas é que se pode exigir a apresentação de prova de que o pedido foi feito administrativamente, eis que se trata de pedido simples e que deve, por lei, ser atendido pelos prestadores de serviço de forma extrajudicial . 8. A apresentação de procuração com firma reconhecida, comprovante de residência e documentos bancários sigilosos comprova a regularidade da representação e afasta a hipótese de litigância abusiva. 9. A concessão da gratuidade processual é devida, pois o autor comprovou insuficiência de recursos, nos termos do art . 98 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido para anular a sentença, afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento do feito com a intimação da requerida para contestar, nos termos do art . 331, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 319, 320, 321 e 331, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j . 10.12.2014; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.949 .736/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11 .12.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1198.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10006185920258260257 Ipuã, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 16/03/2026, Núcleo 4.0-T . IV (DP2), Data de Publicação: 16/03/2026)

“Tribunal de Justiça da Paraíba. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802042-06.2024.8.15.0761. Relator: CARLOS Antônio SARMENTO (substituto de Desembargador). 14/05/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento de demandas e suposta litigância abusiva, à luz da Recomendação CNJ nº 159/2024. A autora sustenta nulidade por violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por suposta litigância abusiva e fracionamento de demandas pode ocorrer sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre o fundamento adotado; (ii) estabelecer se é indispensável a prévia determinação de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, antes da extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença extingue o feito com fundamento não previamente submetido ao contraditório, sem oportunizar à parte autora manifestação específica sobre a matéria, configurando decisão-surpresa e violando os arts. 9º e 10 do CPC.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não vinculante, não podendo servir como fundamento exclusivo para restringir direitos processuais ou afastar garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O art. 3º da Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Tema 1198 do STJ autorizam a adoção de diligências e a exigência de complementação da inicial em casos de indícios de litigância abusiva, mas exigem fundamentação concreta e individualizada, com prévia oportunidade de saneamento.

A ausência de determinação expressa e fundamentada de emenda à inicial, com indicação clara das irregularidades a serem sanadas, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção sem prévia intimação da parte para manifestação específica, implica em violação ao princípio da não surpresa.

É indispensável a determinação fundamentada de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, antes da extinção sem resolução do mérito.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui caráter orientativo e deve ser aplicada em conformidade com o contraditório, a ampla defesa e a análise individualizada do caso concreto.”

Belém, 23/06/2026